Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-88.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000347-88.2015.8.05.0216

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADO: JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CRÉDITO RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de conexão e, no mérito, negou provimento à apelação do embargante e deu parcial provimento à apelação do embargado, majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em razão da recusa injustificada de instituição financeira em proceder à renegociação de contratos de crédito rural firmados no âmbito do PRONAF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e à caracterização da responsabilidade civil; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito e de prequestionamento genérico de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, ao reconhecer que a instituição atuou como agente operador do crédito rural, celebrando contratos, gerindo operações e procedendo às renegociações previstas nas normas do Banco Central.

5. A prova dos autos demonstra que os contratos de crédito rural foram firmados diretamente com a instituição financeira embargante, à qual se imputa o inadimplemento do dever jurídico de renegociar as dívidas nos termos das Resoluções BACEN nº 4.028/2011 e nº 4.212/2013.

6. A recusa injustificada da instituição financeira em enquadrar as operações de crédito rural nas normas de renegociação configura falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, aptos a ensejar responsabilidade civil e indenização por danos morais.

7. A indenização fixada no valor de R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento indevido.

8. A alegada contradição invocada pelo embargante não se verifica no julgado, pois, conforme entendimento do STJ, apenas a contradição interna entre fundamentos e conclusão autoriza o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8000347-88.2015.8.05.0216, de Rio Real, em que figuram, como embargante, o Banco do Brasil S/A e, como embargado, José Raimundo da Conceição dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça